Tribunal: TJBA
Processo: 8009286-62.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8009286-62.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: DANIELLA FRANCINE FRANCO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GABRIELA SILVA BISPO

EMBARGADO: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM VISTA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELA LEI 9.514/97 – APLICAÇÃO DO TEMA 1.095/STJ AO CASO CONCRETO FRENTE A REALIDADE DOS AUTOS – TEMA 543/STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO APELO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se de embargos de declaração em apelação em face de sentença que julgou improcedente o pleito de danos morais e devolução de 90% (noventa por cento) do valor pago após resolução, por escolha da autoria, de contrato de compra e venda de imóvel, com garantia em alienação fiduciária, de acordo com a lei 9.514/97.

2. Quanto a alegação de aplicação equivocada do TEMA 1.095 do STJ e da alegada desconsideração dos requisitos estabelecidos pelo próprio precedente e
distinguish
julgado, o recurso firmou posição de incidência do mesmo no caso concreto, de forma devidamente justificada por se cuidar de hipótese em que houve pleito de rescisão por parte do adquirente do imóvel.

3. Fixou o acórdão, então, que o
STJ
no momento da constituição da referida tese fixou o entendimento
com força na evidência de que n
ão pode o contrato de compra e venda,
com alienação fiduciária,
firmado com a construtora ser rescindido sem que o negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, credora fiduciária, também seja extinto.

4.
O

acórdão guerreado segue entendimento que n
ão
é
possível o acolhimento da pretensão autoral de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, porquanto o procedimento a ser realizado é o de leilão do imóvel, objeto da alienação fiduciária, com observância das cláusulas elencadas no contrato firmado entre as partes, bem como da
l
ei
9.514
/97.

5.
T
ambém não se sustenta a alegada omissão a respeito do TEMA 543/STJ, matéria que não foi aduzida de forma expressa nas razões de apelante, cumprindo salientar que o mesmo trata de contratos firmados sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, enquanto aquele tratado nos autos vigorou com alienação fiduciária em garantia que se sobrepõe sobre a norma consumerista, sendo aplicado o TEMA 1.095/STJ.

6
. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

7
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009286-62.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
DANIELLA FRANCINE FRANCO DE CARVALHO
e como apelada
PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

o
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.